Tribunal: TJES
Processo: 0000387-60.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000387-60.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS VELLOZO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO. ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL IDÔNEA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. DOLO ESPECÍFICO (ANIMUS NOCENDI) CONFIGURADO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, em razão de danos causados ao compartimento interno de viatura da Polícia Militar, fixando a pena em 01 (um) ano de detenção e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pleiteando absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, bem como a redução da pena-base e da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se a materialidade e a autoria do crime de dano qualificado restaram devidamente comprovadas; (ii) estabelecer se há atipicidade da conduta por ausência de dolo específico (animus nocendi), notadamente diante do estado de embriaguez do agente; e (iii) determinar se a pena-base foi fixada de forma proporcional e adequada às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio do Boletim Unificado, Laudo Pericial de Veículo nº 3730/2023 e Relatório Final de Inquérito Policial, evidenciando os danos causados ao patrimônio público.

4- A autoria delitiva resta demonstrada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares ouvidos em Juízo, os quais presenciaram o acusado desferindo chutes reiterados no interior da viatura, sendo a prova testemunhal policial apta a embasar a condenação quando ausente demonstração de parcialidade.

5- O dolo específico exigido pelo art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal caracteriza-se pela vontade consciente de causar dano ao patrimônio público, evidenciada pela conduta deliberada do réu ao chutar repetidamente o compartimento da viatura.

6- A embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal nem afasta o dolo específico, nos termos do art. 28 do Código Penal.

7- Na dosimetria, a valoração negativa de apenas uma circunstância judicial não justifica a exasperação da pena-base em 06 (seis) meses, mostrando-se desproporcional diante do intervalo abstrato da pena cominada ao delito.

8- A aplicação dos critérios jurisprudenciais de individualização da pena impõe a redução da pena-base a patamar mais adequado e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1- O depoimento de policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação criminal, quando coerente e não infirmado por outros elementos probatórios.

2- O crime de dano qualificado contra o patrimônio público exige dolo específico, configurado pela conduta deliberada de causar prejuízo ao bem público.

3- A embriaguez voluntária não afasta a tipicidade nem a culpabilidade do agente.

4- A exasperação da pena-base deve observar critérios de proporcionalidade, sendo inadequado aumento excessivo quando apenas uma circunstância judicial é negativada.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 28, 59 e 163, parágrafo único, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 21.08.2025; STJ, HC nº 916.770/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 30.04.2025, DJEN 07.05.2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.224.229/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.10.2025, DJEN 21.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ CARLOS VELLOZO
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana, que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 163, parágrafo único, III, do Código Penal a pena de 01 (um) ano de detenção e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico (animus nocendi), bem como requer a redução da pena-base para o mínimo-legal e da pena de multa (id. 17406843).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 17406846). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 17646934).

Eis o breve relatório.
Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ CARLOS VELLOZO
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana, que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 163, parágrafo único, III, do Código Penal a pena de 01 (um) ano de detenção e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico (animus nocendi), bem como requer a redução da pena-base para o mínimo-legal e da pena de multa (id. 17406843).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 17406846). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 17646934).

Pois bem.

De acordo com a denúncia,

no dia 11 de março de 2023, o denunciado teria causado danos a bem público, consiste no compartimento interno de uma viatura da Polícia Militar. Apurou-se que a guarnição foi acionada para atender ocorrência envolvendo o denunciado, que, em tese, teria tentado agredir sua genitora, sendo posteriormente contido e agredido por populares não identificados.

Consta ainda que:

“(...) Com a chegada da viatura e o acionamento do SAMU, o denunciado recusou atendimento médico, sendo então conduzido pelos policiais ao Pronto Atendimento, no compartimento de segurança do veículo. Após receber medicação, ao ser novamente colocado no compartimento interno da viatura para condução à Delegacia Plantonista de Proteção à Mulher, juntamente com sua genitora, a fim de registrar a ocorrência, o denunciado passou a desferir diversos chutes no local, ocasionando os danos descritos no laudo pericial. (...)”

Com efeito, registro que a materialidade do delito imputado ao acusado se encontra devidamente comprovada, consoante o Boletim Unificado, Laudo Pericial de Veículo nº 3730/2023 e Relatório Final de Inquérito Policial.

Em relação à autoria delitiva, entendo que também restou comprovada, por intermédio da prova oral colhida ao longo da investigação e da fase instrutória.

No esfera policial, o réu disse
“que faz uso de remédio controlado; que ontem apenas tomou cerveja, e não se recorda de ter agredido sua mãe; que não se lembra de ter chutado viatura alguma; que não se recorda de ter sido agredido; que tomou remédio controlado e bebeu cerveja, mas não fez uso de drogas”.

O acusado não foi interrogado em Juízo, sendo decretada a sua revelia.

Em Juízo, a testemunha Wanilson Pereira Ferreira afirmou que a guarnição foi acionada para atender uma demanda de violência doméstica em que um indivíduo havia agredido a mãe. Disse que, ao chegarem no local, o réu havia sido agredido por populares e estava muito transtornado e negou atendimento do SAMU. Disse que o colocaram no cofre da viatura e em razão de estar muito alterado, começou a chutar e se debater dentro do compartimento, o que ocasionou em danos.

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha Hoto Entrinher da Penha que disse, em Juízo, que a guarnição foi acionada para atender uma demanda de violência doméstica e, quando chegaram ao local, avistaram o réu ensanguentado, que estava muito transtornado e negou atendimento do SAMU. Relatou que o colocaram no cofre da viatura e, estando muito alterado, começou a chutar e se debater dentro do compartimento, vindo a danificá-lo.

Importante destacar que a declaração prestada pelos agentes públicos se mostra coerente com as provas acostadas aos autos, apta a embasar o édito condenatório.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
(AgRg no HC n. 1.017.864/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025).

Quanto à tese de atipicidade por ausência de dolo específico, igualmente, sem razão o acusado.

De acordo com o STJ,
“para a caracterização do crime tipificado no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, é imprescindível o dolo específico de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, ou seja, a vontade do agente deve ser voltada a causar prejuízo patrimonial ao dono da coisa, pois deve haver o animus nocendi”.
(HC n. 916.770/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

No caso, o dolo restou caracterizado pela vontade de causar prejuízo ou dano ao patrimônio público ao desferir chutes repetidos e deliberados no interior do compartimento da viatura enquanto era encaminhado à delegacia de polícia.

Ademais, o fato de o recorrente ter praticado o delito sob influência do álcool em nada altera a tipicidade do crime ou a culpabilidade do agente. Isso porque, de acordo com o art. 28 do Código Penal, a embriaguez voluntária ou culposa, seja incompleta ou completa, não exime o agente da responsabilidade penal, enfraquecendo sobremaneira a tese de que não há dolo específico para o cometimento do crime previsto no art. 163, parágrafo único, III, do CP, em razão do estado de embriaguez do acusado.

Assim, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 01 (um) ano de detenção e 30 (trinta) dias-multa pela valoração dos antecedentes.

Tenho que a
Culpabilidade

comum ao tipo
;
Antecedentes
,são maculados, conforme espelho de guia em anexo ;
Conduta Social
,
que abrange o comportamento do réu em grupo, não pode ser aferida em razão de ausência de elementos para tanto; A
personalidade do agente:
não há como ser aferida em razão da ausência de elementos técnicos que possibilitem a análise, eis que há necessidade de uma avaliação mais detida e apropriada de toda a vida do acusado, a começar pela infância;

Motivos do crime
,
comum ao tipo;
Circunstâncias do crime
, comum ao tipo
;

Comportamento da Vítima
,
não contribuiu para a ação do agente;
Consequências do crime
, inerente ao tipo, dano ao patrimônio público; e
Situação Financeira
, do acusado aparenta não ser boa, porquanto assistido pela Defensoria Pública e advocacia dativa.

Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima
(AgRg no REsp n. 2.224.229/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025).

No caso,a pena
in abstrato
para o delito é de detenção de 06 meses a 03 anos, razão pela qual a exasperação da pena em 06 (seis) meses pela valoração de apenas uma circunstância judicial mostra-se desproporcional.

Assim, reduzo a pena-base para
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa,
a qual torno definitiva ante a ausência de agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência do réu.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do réu para 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.